Tribunal: TJDFT
Processo: 0748286-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS QUESTÕES SUSCITADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. Não é omisso ou contraditório o acórdão que analisa a controvérsia recursal de forma clara e fundamentada, com base nas provas e no direito aplicável ao caso concreto.
3. Previsto no art. 1.025, do CPC, o prequestionamento ficto pressupõe que o preenchimento desse requisito de admissibilidade nos recursos destinados às instâncias superiores depende da indicação, pelo embargante, dos dispositivos que deseja prequestionar, sendo desnecessária a manifestação e a menção específica do órgão julgador em relação a cada um deles.
4. A simples oposição de embargos de declaração destacando o exame da questão federal ou constitucional no Tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o preenchimento do requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.